Tribunal: TJDFT
Processo: 0737146-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737146-98.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LELIS ALBERTO DE MOURA NOBRE, CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA APELADO: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA, LELIS ALBERTO DE MOURA NOBRE D E C I S Ã O Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por LELIS ALBERTO DE MOURA NOBRE em desfavor da CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS, objetivando a condenação da ré ao pagamento de juros e correção monetária, além da conversão em ações ou compensação de créditos, envolvendo empréstimo compulsório sobre energia elétrica recolhidos pela ré. Em análise dos autos, verifico que a procuração apresentada o ID 17475365 foi outorgada em 2018, enquanto o mandato do outorgante encerrou-se em julho de 2019 (ID 17475357 - Pág. 32. Consoante disposto no artigo 76 do Código de Processo Civil, “Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.” Suspendo, então, o feito até a regularização, nos termos do artigo 313, I do Código de Processo Civil. Assim, intime-se a ré apelante para regularizar sua procuração no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Na mesma oportunidade, deverá a ré apelante comprovar a regularidade do pagamento do preparo, tendo em vista que a guia juntada não corresponde ao comprovante de pagamento apresentado (ID 17475377 e 17475378), bem como manifestar-se sobre eventual conhecimento em parte do recurso envolvendo o termo final dos juros remuneratórios por razões dissociadas. Intime-se, também, o autor para manifestar-se também sobre a eventual inovação recursal sobre o termo inicial e final dos juros remuneratórios que levaria ao conhecimento parcial do recurso, no mesmo prazo concedido à ré. Após decurso do prazo ou manifestação das partes, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, DF, 20 de julho de 2020 16:33:12. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador